Tribunal: CARF
Processo: 11080.725012/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725012/2011-85
ACÓRDÃO
3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
OMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvalhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Na origem, o contribuinte acima identificado efetuou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento e Declarações de Compensação de saldo de créditos de PIS na sistemática da não-
cumulatividade, conforme art. 17 da Lei 11.033/2004, vinculado a receitas de mercado interno
não tributadas, relativo ao período de jan./2007 a dez./2009.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
2
Conforme relatório fiscal, a autoridade fiscal identificou irregularidades
relacionadas a:
 Serviços Utilizados como Insumos: valores pagos a título de despesas com
telefonia, água, escritório de contabilidade, assessoria jurídica e outras, gás
para utilização em veículo Kombi e Corsa. Tais dispêndios não se enquadram
no conceito de bens ou serviços utilizados como insumos da legislação e,
portanto, não foram aceitos pela fiscalização.
 Aluguéis - pago a pessoas físicas e pagamentos considerados como de
aluguéis indevidamente:
6. Foi constatado que no período de fevereiro a dezembro de 2007 houve a
inclusão na base de cálculo dos créditos de valores de aluguéis pagos a pessoas
físicas, conforme planilhas demonstrativas entregues a fiscalização. Apenas os
aluguéis pagos a pessoas jurídicas são passíveis de geração de crédito de acordo
com art. 3° da Lei 10.637/2002.
7. No período de abril a dezembro de 2009, foram incluídos valores pagos a título
de “contrato de prestação de serviços de cessão de direito de uso de sala” como
de aluguéis. Em tais contratos não há menção de pagamento de aluguel de sala
comercial e sim pagamento por serviços prestados, incluindo “pacotes” de
mobiliário e serviços de telecomunicações, serviço de apoio e outros.
 Crédito indevido sobre devolução de vendas: no mês de novembro de 2009
o contribuinte incluiu na base de cálculo dos créditos o valor total da
devolução de vendas da NF no 2366 deixando de excluir os valores não
tributados originalmente porque se sujeitavam à alíquota zero (NF original
2341). Apenas o valor de R$1.897,35 que foi tributado no mês de outubro de
2009 pode ser usado como base de cálculo de crédito pela devolução.
 Proporcionalização dos créditos entre vinculados a receitas tributadas e não
tributadas no mercado interno:
10. Na análise dos valores alocados nos Dacon pelo contribuinte entre créditos
vinculados a receitas tributadas no mercado interno e não tributadas se constatou
que não houve cálculo de proporcionalização em relação às receitas auferidas. A
justificativa dada pelo representante do contribuinte foi a de que quando as
compras são efetuadas a empresa já sabe se as vendas serão tributadas ou não
pela natureza da mercadoria adquirida para revenda.
11. No entanto os demonstrativos de cálculos apresentados (fls. 66/181) não
trazem essa segregação, apenas listam todas a compras e despesas usadas para
fins de cálculo de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
12. Tendo em vista esse fato a fiscalização efetuou o recálculo dos créditos do
contribuinte utilizando a base de cálculo informada por ele em seus
demonstrativos, mas proporcionalizada em relação às receitas auferidas (...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
3
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
4. O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de Pis relacionado a
receitas não tributáveis auferidas no mercado interno, no montante de R$ 29.683,74, apurado no 2o
trimestre de 2007, ao qual se acha vinculada uma declaração de compensação.
5. A DRF de Porto Alegre intimou a contribuinte a apresentar diversos documentos e informações
relativos ao direito creditório pleiteado, inclusive arquivos digitais, e submeteu-os a minuciosa
análise, registrando suas conclusões na Informação Fiscal anexa às fls. 3/9, que se refere a vários
pedidos de ressarcimento apresentados pela empresa.
6. Com base nas considerações contidas nesse termo, em despacho decisório exarado na fl. 21, a
referida delegacia deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o crédito de R$
9.785,84, e homologou até esse valor as compensações declaradas.
7. Intimada da decisão por via postal em 12/09/2011 (fl. 168), apresentou a contribuinte em
06/10/2011 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade anexa às fls. 23/39,
acompanhada de vários documentos (fls. 40/165), na qual alega em síntese que:
Do conceito de insumo
a) tendo em vista o amplo permissivo constitucional constante do art. 195, § 12°, da Constituição
Federal, ao contrário do que preveem as instruções normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, que
admitem como insumos apenas os serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto, o conceito técnico de insumo pode ser definido como conjunto de fatores necessários à
atividade da empresa, alcançando todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessários à
consecução dessa atividade;
b) a interpretação restritiva ao crédito de Pis e Cofins estabelecida nessas instruções normativas e
adotada pelo despacho decisório contraria não apenas a lógica, mas principalmente o texto da
Constituição Federal de 1988;
c) segundo decisão recente do CARF, o termo insumo compreende os custos e despesas operacionais
da pessoa jurídica, na forma definida nos arts. 290 e 299 do RIR/99, não se limitando ao conceito
contido nas referidas instruções normativas, fundadas exclusivamente na inaplicável legislação do
IPI;
d) veja-se também sobre a matéria acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, de que transcreve um
excerto neste tópico;
e) em suma, o vocábulo insumo deve abranger todos os custos e despesas direta ou indiretamente
ligados à produção e comercialização de mercadorias ou à prestação de serviços;
f) assim, por tratar-se de gastos essenciais a sua atividade, tem direito a crédito de Pis e Cofins sobre
dispêndios com telefonia, água, escritório de contabilidade, assessoria jurídica e outras e gasolina
utilizada em veículos;
Dos aluguéis
g) os contratos firmados com a empresa HQ do Brasil Administração de Bens e Serviços Ltda. têm
todas as características e peculiaridades inerentes aos contratos de locação de imóvel comercial, não
desnaturando sua essência, que é de locação comercial, o nome jurídico dado ao instrumento
particular assinado pelas partes (Instrumento particular de contrato de prestação de serviços e
cessão de direito de uso de sala do centro de escritórios);
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
4
h) o simples fato de a empresa HQ oferecer adicionalmente ao imóvel locado outros serviços
agregados, como mobiliário, telefonista e outras comodidades, não descaracteriza a natureza de
locação comercial do imóvel;
i) trata-se de um aluguel em condomínio com outras pessoas físicas ou jurídicas, que compartilham o
mesmo imóvel e a mesma estrutura ofertada por um menor custo, dentro de uma programação de
dias e horários flexíveis;
j) esta espécie de locação, modernamente denominada de "escritório virtual", ou "Centro de
escritórios", destaca-se pela expressiva redução de custos gerados aos locatários, que acabam por
pagar o aluguel somente de acordo com o efetivo número de dias utilizados do imóvel durante o
mês;
k) além do mais, dentro do valor do aluguel pago estão adicionalmente incluídos serviços de
secretaria, mobiliário, serviços de fax, internet, telefonia e outros;
l) em atendimento a intimação da autoridade fiscal, apresentou uma “Declaração” da empresa HQ
do Brasil Administração de Bens e Serviços Ltda. (doc. anexo n° 2 — fls. 58/60), a qual atesta que os
valores que lhe pagou pelo uso dos escritórios virtuais foram recebidos a título de aluguel comercial;
m) quanto ao contrato de locação do imóvel que abriga sua sede, situado na Av. Ipiranga, 2.640,
Porto Alegre, foi firmado com pessoa jurídica denominada ABS Construção Ltda., conforme
comprova o documento anexo (doc. anexo n° 3 — fls. 61/64);
n) esse documento atesta que os valores dos aluguéis foram pagos realmente a pessoa jurídica,
assistindo-lhe, portanto, direito ao crédito de Pis, nos termos do art. 3° da lei n° 10.833/2003;
Do crédito indevido sobre devolução de vendas
o) no que concerne a esta glosa, reconhece haver incluído indevidamente na base de créditos do Pis
no mês de julho de 2008 o valor de R$ 6.500,00;
p) entretanto, como mostrará no próximo tópico, mesmo ajustando a base de cálculo em razão
desse erro involuntário, não haverá crédito de Cofins a glosar no mês em questão;
Do recálculo dos créditos
q) a autoridade tributária efetuou o recálculo dos créditos de Pis e Cofins utilizando a base de cálculo
informada pela empresa em seus demonstrativos, mas proporcionalizada em relação às receitas
tributadas e às não tributadas, conforme planilha constante do relatório fiscal que integra o
despacho decisório ora recorrido;
r) tal planilha, porém, está eivada de erro, pois não leva em conta os cancelamentos de notas
(devoluções de vendas) e as retenções de Pis e Cofins ocorridos em cada período de apuração;
s) em outras palavras, além de apurar incorretamente o percentual das receitas tributadas em face
das não tributadas, a autoridade fiscal não considerou os pagamentos antecipados dessas
contribuições realizados por força das retenções feitas na forma do art. 30 da lei n° 10.833/2003;
t) segundo o art. 12 da IN SRF n° 900/2008, os valores retidos podem ser deduzidos dos valores a
pagar das respectivas contribuições ou compensados com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal;
u) esse inclusive é o posicionamento da RFB sobre o assunto manifestado no processo de consulta n°
94/10, cuja ementa transcreve neste tópico;
v) a fim de comprovar as retenções ocorridas no período fiscalizado, junta, a título exemplificativo,
comprovantes de retenção do período de 2007 a 2009 (doc. anexo n° 4 — fls. 65/141);
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
5
w) no que respeita aos valores relativos às devoluções recebidas por conta de vendas canceladas, a
autoridade tributária não os considerou ao efetuar a proporcionalização dos créditos entre os
vinculados às receitas tributadas e os vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, o
que distorceu totalmente o resultado apurado;
x) junta aos autos, a título exemplificativo, comprovantes de devoluções do período de 2007 a 2009
(doc. anexo n° 5 — fls. 142/161);
Dos demonstrativos de cálculo elaborados pela recorrente
y) elaborou dois demonstrativos nos mesmos moldes dos feitos pela autoridade fiscal, porém
levando em conta as retenções e os cancelamentos de vendas, o que comprova possuir saldo de
créditos suficientes para suportar o pedido de ressarcimento em exame;
z) o “Demonstrativo da Proporcionalização da Receita Tributada versus Receita não tributada”,
anexo à fl. 162 (doc. anexo n° 6), considera os cancelamentos de vendas ocorridos no período;
aa) já a Planilha Demonstrativa de Créditos Apurados, Utilizados e Disponíveis, anexa à fl. 163 (doc.
anexo n° 7), considera no cálculo as retenções de contribuições ocorridas;
bb) para fins de demonstrativo de cálculo, e exclusivamente para esse fim, manteve nesse último
demonstrativo a dedução dos outros créditos não aceitos (créditos glosados já mencionados em
tópicos anteriores), o que comprova que o erro grosseiro cometido pela autoridade fiscal na
proporcionalização da receita acabou por motivar a presente glosa dos créditos em elevada monta,
ainda que totalmente descabida;
Do Pedido
cc) requer o provimento da manifestação de inconformidade, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário vinculado ao presente processo administrativo até que seja
julgada em definitivo;
dd) outrossim, dado o expressivo número de documentos necessários à comprovação de seu direito
e tendo em vista o princípio da economia processual e razoabilidade, reporta-se expressamente às
provas produzidas na manifestação de inconformidade interposta contra o despacho decisório n°
665/11 e requer que o julgamento da presente se dê de forma conjunta com aquela.
8. A fim de complementar a instrução dos autos, anexei os documentos reunidos nas fls. 171/286,
extraídos do processo n° 11080.720844/2010-24, que versa sobre outro pedido de ressarcimento da
mesma empresa, bem como cópia dos DACON por ela apresentados relativos ao período em exame
(fls. 287/367).
A 6a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-81.458 negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente o tiver apurado
em desacordo com a legislação de regência.
Em Recurso Voluntário, a empresa:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
6
 Defende o conceito de insumo dado pelo STJ, no julgamento do recurso
repetitivo n° 1.221.170-PR;
 Pleiteia o crédito sobre os dispêndios com telefonia, água, contabilidade e
assessoria jurídica e gasolina;
 Esclarece que os aluguéis pagos a pessoa física são na verdade referentes a
pagamento a pessoa jurídica, tendo havido erro formal na informação; e
 Requer o recálculo dos créditos, em razão de retenções. Anexa
comprovantes de retenção nas e-fls. 388/460.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conceito de insumo no regime não cumulativo de PIS e COFINS
A fiscalização efetuou as glosas em razão do conceito restrito de insumo, nos
termos da legislação do IPI.
Entretanto, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, foram fixadas as
seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n°
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Tal decisão é
vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do RICARF/2015).
Assim, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS é dado pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR,
configurando-se então nessa qualidade os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao
critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
No caso, a empresa tem como objeto social:

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
7
Postas essas premissas, passa-se à análise das glosas de crédito efetuadas pela
fiscalização na origem.
Gastos com telefonia
A Recorrente sustenta a essencialidade dos gastos com telefonia, nesses termos:

Entendo que a essencialidade e relevância não estão comprovadas, pois a
Recorrente não trouxe aos autos prova de prestação de serviços de telecomunicação e a
segregação dos gastos aplicados na eventual prestação de serviços e na parte administrativa e
comercial (que não permitem o creditamento a título de insumos).
Logo, por falta de liquidez e certeza, nos termos do art. 170, do CTN, bem como
pelo descumprimento do ônus probatório do Contribuinte (art. 373, do CPC/15), não cabe o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Gastos com água, contabilidade e assessoria jurídica
Sustenta o crédito da seguinte forma:

Não há dúvidas de que os referidos dispêndios são aplicados na administração da
empresa, logo a tomada de crédito a título de insumo é vedada. Isso porque o inciso II, dos art. 3°,
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
8
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2033 prescrevem que insumo é aquele aplicado na prestação de
serviço.
Gastos com gasolina
Defende que:

A essencialidade e relevância também não estão comprovados, pois a Recorrente
não trouxe aos autos prova de prestação de serviços de instalação, configuração e conserto de
produtos vendido, bem como não segregou os gastos aplicados na eventual prestação de serviços
e na parte comercial (cujo creditamento seria com base no inciso IX, do art. 3° e art. 15, da Lei n°
10.833/2003, embora não se entre nesse mérito no presente voto).
Logo, por falta de liquidez e certeza, nos termos do art. 170, do CTN, bem como
pelo descumprimento do ônus probatório do Contribuinte (art. 373, do CPC/15), não cabe o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Aluguéis pagos a pessoa física
A DRJ manteve a glosas com as seguintes razões:
28. Como se vê, nos meses de abril e junho consta expressamente a observação
de que o aluguel foi pago a pessoa física. Quanto ao mês de maio, embora não
haja informação a esse respeito, depreende-se do valor tratar-se de aluguel
referente ao mesmo contrato, e, portanto, também pago a pessoa física.
29. Já a recorrente alega em sua defesa que esses valores foram pagos a pessoa
jurídica, apresentando como prova um contrato de locação de imóvel situado em
Porto Alegre firmado com a empresa ABS Construções Ltda. (fls. 61/64)
30. Tal contrato, entretanto, traz a data de 01/03/1993, sendo imprestável como
prova, visto não ser possível estabelecer qualquer relação entre ele e os aluguéis
em apreço, pagos no ano de 2007, até porque, em princípio, o prazo de locação
seria de apenas dois anos, conforme se lê na cláusula segunda.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
9
31. Diante do exposto, não merecem reparo as glosas em exame, visto se
fundarem em documentação fornecida pela própria contribuinte.
Aduz o Contribuinte em seu recurso que houve erro formal na informação em sua
planilha, pois não se trata de aluguel pago a pessoa física. Trata-se de aluguel pago a pessoa
jurídica de imóvel situado em Porto Alegre firmado com a empresa ABS Construções Ltda.
Acrescenta que o contrato de locação, após 2 anos, foi renovado automaticamente.
O Contribuinte não trouxe os comprovantes de pagamento e a indicação na
escrituração contábil desses dispêndios.
Logo, entendo pela impossibilidade de tomada de crédito, também por ausência de
prova.
Recálculo dos créditos – Retenções
Sustenta no recurso que:

Anexa comprovante de retenção nas e-fls. 399/471. Todavia, ao se compulsar os
comprovantes, verifica-se que se referem a outros períodos de apuração.
Além disso, no tocante ao período de apuração destes autos, já houve a dedução na
Ficha 15B dos respectivos DACON retificadores, como se vê nas e-fls. 300, 327 e 354.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.044 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725012/2011-85
10

Fl. 501
DF CARF MF
Original